Tribunal: TJPA
Processo: 0807337-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807337-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE BELÉM, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E PERDA DE OBJETO.
REJEITADAS. MÉRITO.
MEDIDA LIMINAR. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE ICMS EM DECORRÊNCIA DA CRISE OCASIONADA PELO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. GERENCIAMENTO DA CRISE QUE NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal
. A Agravante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação da decisão proferida origem, uma vez que afirma fazer
jus
à suspensão da exigibilidade do ICMS em decorrência da situação de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, estando assim atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1.016, II e III do CPC/15, que trata da fundamentação que deve estar presente no recurso de agravo de instrumento.
Preliminar rejeitada
.

2.
Preliminar aceca da perda de objeto.
A preliminar sobre a perda de objeto também foi suscitada em sede de informações na ação mandamental que se encontra pendente de julgamento, não se podendo deliberar diretamente sobre este assunto nesta instância
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

3.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no mandado se segurança, por meio do qual a Impetrante objetiva a postergação do prazo para pagamento do ICMS, em decorrência do estado da crise econômica ocasionada pelo COVID-19.

4.
A exigência do ICMS por parte do Agravado decorre de imperativo do texto constitucional, artigo 155, II da CF/88; a moratória, por sua vez
demanda atuação da pessoa jurídica de direito público a quem compete a instituição do imposto, conforme prevê o art. 152, I, “a” do CTN.

5. Não cabe

ao Poder Judiciário disciplinar a matéria de maneira diversa, sob pena de invasão de competência não apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do próprio Poder Constituinte originário, devendo ser ressalvado ainda, que a crise ocasionada pelos nefastos efeitos da pandemia disseminada pelo COVID-19 afetou um grande número de contribuintes e o próprio Estado, que passou a ter menor arrecadação de impostos, não se podendo, portanto, privilegiar apenas um contribuinte em detrimento dos demais e do próprio ente estatal, responsável pela adoção de medidas necessárias a salvaguardar a saúde e vida de toda a coletividade.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0807337-45.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por

VIA VENETO ROUPAS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0830936-80.2020.8.14.0301
– PJE
)
impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Verifica-se, assim, que o risco de dano é inverso, já que a ausência de arrecadação de tributos comprometeria a atividade estatal no combate à pandemia instalada.

Assim, o pedido do autor não está amparado em qualquer norma tributária, lembrando que a presença desta exige, ainda, uma interpretação restritiva.

Portanto, sem respaldo legal, não há que se falar em relevância do fundamento e, por conseguinte, em deferimento da liminar.

Logo, por não vislumbrar os requisitos ensejadores do pedido, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Intime-se as partes da decisão
(...)

Em suas razões
, a Agravante aduz que, diante do estado de calamidade pública decretado pelo Governo do Estado do Pará, requereu a suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos existentes pelo prazo de 90 dias ou enquanto perdurar a situação excepcional, o que de forma injustificada foi indeferido pelo Juízo de 1º grau.

Afirma que a sua situação é agravada por ser atuante no mercado de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, estando predominantemente estabelecida em shopping centers, que estão entre os estabelecimentos comerciais mais afetados pela crise ocasionada pelo COVID-19.

Assevera que preenche o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar na ação mandamental.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da exigibilidade do ICMS vincendo e demais parcelamentos, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada e a perda de objeto em decorrência do decurso do tempo e término do período de calamidade pública indicado pela Recorrente. No mérito, refuta a pretensão da Agravante e requer o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

O Agravado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que não houve impugnação aos termos da decisão agravada.

A preliminar não merece acolhimento. É que a Agravante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação da decisão proferida origem, uma vez que afirma fazer
jus
à suspensão da exigibilidade do ICMS em decorrência da situação de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. art. 1.016, II e III do CPC/15, que tratam da fundamentação que deve estar presente no recurso de agravo de instrumento.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

O Recorrente aduz que há perda de objeto da pretensão deduzida na origem, pois decorreu o prazo de 90 dias que a Recorrente postula como prorrogação de prazo para pagamento do ICMS.

Contudo, constata-se que a preliminar em referência também foi suscitada em sede de informações na ação mandamental que se encontra pendente de julgamento, não se podendo deliberar diretamente sobre este assunto nesta instância
ad quem,
sob pena de supressão de instância.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no mandado se segurança, por meio do qual a Impetrante objetiva a postergação do prazo para pagamento do ICMS, em decorrência do estado da crise econômica ocasionada pelo COVID-19.

Os argumentos da Recorrente não são suficientes para demonstrar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da medida liminar, uma vez que a exigência do ICMS por parte do Agravado decorre de imperativo do texto constitucional, que em seu artigo 155, II estabelece:

Art. 155.
Compete aos Estados
e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Além disto, a moratória demanda atuação da pessoa jurídica de direito público a quem compete a instituição do imposto, conforme prevê o art. 152, I, “a” do CTN,
in verbis:

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

Assim, não cabe

ao Poder Judiciário disciplinar a matéria de maneira diversa, sob pena de invasão de competência não apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do próprio Poder Constituinte originário, devendo ser ressalvado ainda, que a crise ocasionada pelos nefastos efeitos da pandemia disseminada pelo COVID-19 afetou um grande número de contribuintes e o próprio Estado que passou a ter menor arrecadação de impostos, não se podendo, portanto, privilegiar apenas um contribuinte em detrimento dos demais e do próprio ente estatal, responsável pela adoção de medidas necessárias a salvaguardar a saúde e vida de toda a coletividade.

Sob esta perspectiva, o STF, em decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Tutela Provisória 185, determinou a suspensão de medida liminar concedida pelo TJ/MA que determinava a suspensão da exigência de ICMS pelo Município de São Luís. Vejamos:

Vistos.

Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (MA
) contra decisão do Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000,
que lhe impôs ordem “para declarar suspensa a exigibilidade do crédito tributário e autorizar a dilação do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Serviços de Qualquer Natureza —ISSQN, devido ao agravado e incidente sobre as atividades empresariais exercidas pela agravante, pelo período de 06 (seis) meses contados da data desta decisão
, e, inclusive, sobre as notas fiscais anexadas neste recurso, sem a ulterior incidência de mora, até o julgamento de mérito do presente recurso”.

(...)

Destarte, tem-se que referida decisão regional, assim dispondo, subverteu completamente, e de uma penada, a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no município de São Luís, em relação à empresa autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquela urbe.

Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do município de São Luís.

Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.

Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça maranhense, até o trânsito em julgado da ação ordinária a que se refere.

Comunique-se com urgência (...)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou nos presentes autos (Num. 5107650 - Pág. 3):

(...) Ainda que pautadas no cenário de crise mundial, o objetivo do recorrente afeta diretamente a execução das medidas de enfrentamento ao COVID-19, eis que o Estado obviamente já vem sofrendo com as consequências na redução do ritmo da atividade empresarial e, por consequência, na arrecadação tributária correspondente, decisões isoladas sobre esse aspecto serão capazes de promover uma desorganização administrativa em momento de enfrentamento de crise grave de ordem mundial, onde se exige adoção de providências que visem o bem comum, para qual se exige coordenação e técnica que o Judiciário não dispõe nesse momento inédito (...)

Desta forma, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar pretendida pela Recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021